Tribunal: TJMT
Processo: 0010520-12.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010520-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS CONTUNDENTES – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REMODULAÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE –

PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO EXPOSTO NO ART. 44, I, DO CP – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da conduta de “trazer consigo”, “guardar”, “remeter” e “fornecer”, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios.

É devido o aumento da pena basilar em razão da verificação da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, 10 quilos e 485 gramas de maconha, diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Não se impõe a revisão da pena de multa quando se encontra proporcional com a pena corporal.

Não atendidos os requisitos expostos no art. 44 do Código Penal, não é devida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É escorreita a decisão que declara a perda do bem apreendido, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionado à traficância, mormente quando não comprovada a origem lícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Diego Castro Rigoti
e
José Dijalma Cardoso Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal – Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0010520-12.2020.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, respectivamente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O apelante José Dijama Cardoso Neto pugna pela reforma da sentença, para que seja absolvido, mormente porque não se comprovou a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, e não teria ficado demonstrado que os entorpecentes lhe pertenceriam, tanto que intentava devolver a droga ao remetente, contudo, os policiais chegaram ao local e apreenderam o bem ilícito.

De forma subsidiária, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a diminuição da pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal, a modificação do regime inicial do cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 85397080).

Já o apelante
Diego Castro Rigoti
se insurgiu interpondo o presente recurso para que seja absolvido, por entender que inexiste demonstração da autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, bem como a modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna ainda que seja revertido o perdimento do veículo Sandero, ao fundamento de que o carro não possui qualquer elo com a traficância, já que foi adquirido de forma lícita por sua genitora, bem como pretende a restituição e indenizações relativas a eventuais avarias no veículo (Id. 85397100).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento dos recursos (Id. 85397089 e 85397110).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id. 86577999), nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Dos pleitos em comum: a) Da pretensão de absolvição: Não acolhimento - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Depoimento de agentes policiais - Credibilidade. b) Da fixação da pena-base no mínimo legal: Não acolhimento - Reprimenda que foi majorada com fulcro na natureza e na quantidade de entorpecente apreendido - Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 - Demais circunstâncias foram consideradas neutras. c) Da aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006: Alegação de preenchimento dos requisitos necessários que não pode ser considerada - Natureza e quantidade da droga que foram utilizados justificar a não aplicação da benesse - Não ocorrência de bis in idem - Precedentes. d) Da fixação de regime inicial diverso do fechado, para cumprimento da pena: Impossibilidade - Natureza e quantidade da droga podem ensejar fixação de regime mais gravoso - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. e) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Não acolhimento - Natureza e quantidade de entorpecente que demonstram maior reprovabilidade das circunstâncias do delito e vedam, conforme entendimento do STJ, a substituição almejada. Do pleito exclusivo do apelante Diego Castro Rigoti: Da restituição do veículo apreendido: Impossibilidade - Indícios de que o bem foi utilizado, de forma habitual, na prática delitiva. Parecer pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Como relatado,
Diego Castro Rigoti
e
José Dijalma Cardoso Neto
foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por volta das 15h30min, no dia 9.3.2020, em residência localizada na rua Marcondes, n. 172, bairro Campo Velho, no município de Cuiabá, os ora apelantes, agindo em unidade de desígnios, traziam consigo substância proscrita, para finalidade diversa do consumo pessoal.

Infere-se que a polícia vinha recebendo diversas delações apócrifas de que o local era ponto de comércio de droga, uma vez que a movimentação de pessoas era intensa e constante, especialmente aos finais de semana.

Após isso, em 9.3.2020, os policiais passaram a monitorar a residência de José Dijalma, quando então notaram movimentação suspeita de um veículo modelo Sandero, de cor branca, contudo, durante o período matutino não visualizaram o deslocamento de nenhum objeto ao veículo.

À tarde, o referido veículo retornou e estacionou próximo à residência de José Dijalma, momento em que os policiais perceberam que se tratava do mesmo condutor que foi ao local de manhã, qual seja o ora apelante Diego, e que ele ingressou na residência e saiu depois acompanhado de José Dijalma, que estava com uma sacola grande com uma caixa de papelão em seu interior.

Dado esse fato, os investigadores de polícia abordaram os apelantes e, ao questionarem o que tinha no interior da caixa, José Dijalma confessou que se tratava de substância entorpecente; feita a revista, os policiais localizaram vinte porções de substância análoga a maconha.

Ao que consta, no momento da abordagem, Diego demonstrou resistência, inclusive quanto a acompanhar as buscas na residência de José Dijalma, porquanto afirmou que era apenas motorista de UBER, e que foi chamado tão somente para uma corrida, porém, os policiais não constataram nenhum registro no referido aplicativo.

Ademais, em busca no local, encontraram uma balança de precisão, uma máquina de embalar a vácuo, uma máquina de passar cartão de crédito, da marca CIELO, dois rolos de fita crepe e um rolo de plástico filme, bem como R$ 370,00 (trezentos e sete reais) com Dijalma, e R$ 9,00 (nove reais) com Diego.

O exame pericial n. 3.14.2020.64648-01 atestou que 19 porções apreendidas, pesando 10 quilos e 485 gramas, apresentaram resultado positivo para maconha, e que a balança de precisão apreendida conteria resquícios de cocaína.

Além disso, o laudo de constatação n. 0399/2020 atestou que a porção de material que teria caído no veículo Sandero, embalada na forma de tablete, pesando 545 gramas, era de fato maconha.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que condenou os apelantes Diego e José pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, com a imposição da sanção respectiva de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não se conformando com o édito condenatório, os apelantes manejaram cada um seu respectivo recurso de apelação criminal.

O apelante
José Dijama Cardoso Neto
pugna pela reforma da sentença, para que seja absolvido, mormente porque não se comprovou a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, e não teria ficado demonstrado que as drogas lhe pertenceriam, tanto que intentava devolvê-las ao remetente, não obstante, os policiais chegaram ao local e apreenderam o bem ilícito.

De forma subsidiária, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do § 4o do ar.t 33 da Lei n. 11.343/2006, a diminuição da pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal, a modificação do regime inicial do cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já o apelante
Diego Castro Rigoti
se insurgiu interpondo o presente recurso com a intenção de ser absolvido, ao argumento de que inexistiria demonstração da autoria e da materialidade delitiva, e, de forma subsidiária, a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, bem como a modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pugna ainda que seja revertido o perdimento do veículo Sandero, pois não possui qualquer elo com a traficância, uma vez que foi adquirido de forma lícita por sua genitora, bem como pretende a restituição e indenizações relativas a eventuais avarias no veículo.

Contudo, após análise dos argumentos defensivos, vejo parcial razão apenas quanto ao inconformismo de José Dijalma, conforme passo a expor.

Constato que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, mormente pelos laudos periciais n. 3.14.2020.64648-01 (Id. 85399042 , pp. 28-33) e 3.14.2020.65332-01 (Id. 85397035), e laudo de constatação n. 0399/2020 (Id. 85399043, p. 8), que apontam, de forma categórica e incontestável, que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para “maconha”, boletim de ocorrência (Id. 85399042, pp. 12-15), fotografias das drogas caídas no veículo Sandero (Id. 85399043, pp. 12-16), termo de exibição e apreensão (Id 85399042, p. 26).

Quanto à autoria, também não restam dúvidas, pois comprovadas pelas provas juntadas aos autos, em especial pelos depoimentos e interrogatórios judiciais, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Interrogado em juízo, o apelante Diego reportou que já usou maconha quando era mais novo, que estava trabalhando, quando então José Dijalma ligou na parte da tarde para que ele fizesse uma corrida, o que o interrogado atendeu, se dirigindo à residência de José, onde lá ingressou, porém, após aproximadamente um minuto, saiu do local e já foi abordado pela polícia.

Afirmou que conhece o apelante José há mais de um ano e que o conheceu por meio de um primo, que é amigo de José, e saíam para festas e bares. Salientou que foi José que ligou pedindo para fazer a corrida, mas não sabia para onde, pois como ele é seu amigo, nem questionou.

Relatou que a droga foi encontrada com José, que estava no interior de uma caixa de papelão lacrada, dentro de uma sacola que ele segurava, frisando que José já saiu da casa com a caixa, contudo, não chegou a saber para onde José pretendia que ele levasse a caixa, pois a polícia já os abordou em sequência.

Esclareceu que mais cedo tinha ido na residência de José, dizendo que de vez em quando “
para na casa dele
” para conversarem, oportunidade em que toma uma água e vai para o serviço.

Que passou na manhã do fatídico dia na casa de José, antes de ir para o trabalho, por volta das 9h00min, mas não ficou nem dez minutos e não chegou a ver o entorpecente apreendido.

Negou que morava naquela residência, e que tivesse levado a caixa com a droga na parte da manhã para José, mencionando que não conhece a pessoa chamada Marcos (mídia em Id. 85397024).

Em seu interrogatório judicial, José Dijalma disse que um amigo chamado Marcos enviou uma mensagem perguntando se um “menino”, amigo dele, poderia ficar hospedado em sua casa por dois dias, e que essa mesma mensagem foi enviada também por Marcos a Diego.

Relatou que o apelante Diego apareceu em sua casa com a caixa, e na hora que viu que se tratava de maconha pegou seu celular e indagou seu amigo Marcos, o qual disse para a entregar a outra pessoa.

A partir disso, chamou Diego para entregar essa caixa, quando foram abordados ao deixarem a residência. Ressaltou que não havia balança em sua casa e que nunca “mexeu com droga”. Aduziu que tem receio de falar sobre a pessoa que enviou a droga, pois pode colocar sua família em risco.

Afirmou que a droga chegou no mesmo dia em que foi abordado pela polícia, esclarecendo que Diego, que trabalha como motorista de UBER, foi buscar o tal “menino”, bem como trouxe a caixa com a droga.

Apontou que Diego foi no endereço que Marcos tinha indicado para pegar o “menino”, porém, foi recebido por uma outra pessoa que pediu para Diego entregar essa caixa para o interrogando, contudo, disse que não sabe se Diego sabia do conteúdo da caixa.

Discorreu que na hora que recebeu a caixa, abriu-a e viu que tratava-se de droga. Logo, questionou Marcos, e ele disse “aguenta aí”, pois uma pessoa entraria em contato, o que de fato ocorreu, razão pela qual chamou Diego para entregar o entorpecente no endereço de uma suposta mulher, conforme solicitado por Marcos.

Disse que quando estava saindo com o Diego para levarem a droga na casa dessa mulher é que a polícia os abordou. Indicou que ao invés de o menino se hospedar em sua casa, veio a caixa contendo a droga, levada por Diego (mídia em Id. 85397024).

Lado outro, o policial
Elton Nogueira
afirmou em juízo que recebeu informações de que na residência denunciada funcionava um ponto de comercialização de drogas, pois a movimentação de pessoas era intensa, e que também havia som alto no local, o que estaria incomodando os moradores vizinhos.

O servidor relatou que durante a observação realizada nos dias anteriores à abordagem, visualizou o veículo Sandero passando e parando próximo da casa investigada, mas que o motorista não chegava a descer. Indicou que no dia do flagrante o motorista do veículo Sandero esteve na residência na parte da manhã, mas que nesse momento não desceu.

Apontou ainda que o veículo Sandero retornou no período da tarde, e que o apelante Diego, condutor, estacionou próximo à residência, entrando no local em seguida, e, pouco tempo depois, saiu de lá acompanhado do apelante José Dijalma, o qual segurava uma caixa, momento em que o declarante e o policial Adão decidiram abordá-los, a fim de verificar o conteúdo da caixa, quando então os apelantes apresentaram nervosismo, de forma que Diego frisava a todo momento que era apenas motorista de Uber, enquanto José dizia que somente pegaria uma corrida, contudo, era perceptível o odor de droga que exalava da caixa.

Ressaltou que o apelante Diego não mostrou o aplicativo para provar a corrida em tese solicitada, e que não soube como explicar e atestar que era de fato Uber, nem mesmo o motivo de ter descido do veículo Sandero e de ter adentrado na residência.

Indicou ainda que os policiais localizaram uma máquina para embalar a vácuo, uma quantia em dinheiro e o rolo de plástico filme (mídia em Id. 85397024).

Por sua vez, o policial
Adão José dos Santos
relatou que receberam informações de que nessa residência, situada no bairro Campo Velho, estava acontecendo a mercancia de droga; observou movimentação suspeita, o que ensejou a monitoração da casa.

Disse que no dia do fato visualizaram no período vespertino o momento em que chegou um rapaz no Sandero, o qual seria Diego, ora apelante, que estacionou a uma certa distância da residência investigada, desceu, e adentrou nesse imóvel, que logo após saíram da residência Diego e José, este último carregando uma sacola grande, dentro da qual havia uma caixa.

Indicou que fizeram a abordagem e constataram que na caixa havia peças de maconha. Então, diante do flagrante, voltaram na residência e encontraram acessórios para embalar droga, quais sejam, plástico filme e balança, bem como identificaram que o morador era o apelante José Dijalma, e que o apelante Diego era o motorista do Sandero.

Explicou que na caixa foram localizadas vinte peças de maconha, mas na delegacia, quando colocaram a droga na traseira do veículo Sandero para tirar foto do material ilícito apreendido e publicar, uma das peças caiu dentro do carro, e somente depois dos trabalhos realizados é que que se aperceberam.

Afirmou que o veículo Sandero esteve no local de manhã e à tarde, mas sabiam que não era Uber, pois motoristas de Uber têm o costume de parar brevemente em frente do destino, e o apelante Diego não parou, apenas estacionou e desceu.

Esclareceu que ficaram em vigilância no período da manhã, saíram para almoçar e depois retornaram; que era o mesmo veículo Sandero da manhã e à tarde, contudo, de manhã não visualizou Diego descer do carro ou entregar qualquer caixa.

Aduziu que o apelante Diego não queria colaborar ingressando na residência, falando que era apenas motorista de aplicativo e que não tinha relação com os fatos. Além disso, nenhum dos apelantes disse o endereço para onde levariam o entorpecente (mídia em Id. 85397024).

Relatadas as provas orais, como se percebe dos depoimentos e interrogatórios, a conduta dos policiais de montar campana para monitorar o local seguiu os ditames formais, pois realizaram investigação prévia, a fim de verificarem a plausibilidade das denúncias apócrifas, antes de tomar qualquer providência. A esse respeito, leciona Renato Brasileiro:

“
Diante de uma denúncia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos cível e penal
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 129).

Com efeito, passo a tratar acerca das teses absolutórias trazidas pelo apelante Diego, que afirmou nas razões recursais que ele foi meramente chamado para fazer um transporte, sem o conhecimento de que o objeto a ser levado continha drogas, frisando, ademais, que o entorpecente foi apreendido na residência de José, e não no seu carro.

Primeiramente, conquanto a defesa argumente que Diego não levou a droga até o local, versão que vai de encontro à sustentada pelo corréu José, tal fato não afasta a sua culpabilidade, pois ficou evidenciado que foi chamado para transportar a droga a outro destino, e ambos os apelantes foram flagrados pelos policiais quando se dirigiam ao veículo com o entorpecente, o que é suficiente para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

Lado outro, embora o acusado Diego afirme que agiu em erro, pois desconhecia a existência do entorpecente, destacando que é motorista de aplicativo, condição que nem sequer ficou comprovada nos autos, tal fator não diminui a sua responsabilidade penal, até porque admitiu que era amigo do corréu Dijalma e, portanto, teria plena ciência da existência da droga e da ilicitude da sua conduta ao transportá-la até a residência de terceira pessoa.

Ademais, o policial Elton Nogueira afirmou que Diego ficou extremamente nervoso quando pediram a ele e a José para abrirem a caixa, motivo pelo qual entendeu que Diego já sabia que existia drogas em seu interior.

Além disso, a suposta contradição entre os policiais acerca do cheiro da droga, aduzida nas razões recursais, é igualmente irrelevante, pois o olfato não é o mesmo para todos os indivíduos, sendo plenamente possível que um sinta forte odor exalado, e outro não tenha a mesma percepção.

De mais a mais, o fato de Diego não ter sido flagrado em posse da droga, pois José estaria carregando a sacola com o entorpecente, não descaracteriza o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que agiu em concurso de agentes, aderindo a conduta do corréu, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Igualmente, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que ambos transportariam a substância ilícita e a entregariam à terceira pessoa não identificada, conduta que foi interceptada pela ação policial.

Por outro lado, José indicou em seu recurso que a condenação se subsidia em suposições, porquanto inexistiria qualquer prova que demonstrasse que ele realizava o comércio de drogas.

Para tanto, o apelante apontou que as denúncias anônimas se restringiriam às festas que ele dava aos finais de semana, e que incomodariam os vizinhos, contudo, ao revés desses argumentos, dadas as diligências policiais a fim de verificar a plausabilidade do reportado, foi possível flagrar o apelante com droga em uma sacola que carregava.

Ainda, o fato de o apelante não ter sido flagrado comercializando a droga é prescindível, pois, como se bem sabe, o crime de tráfico de entorpecentes é delito de tipo misto alternativo; portanto é suficiente que o agente pratique apenas um dos verbos constantes no dispositivo legal, para que o crime seja caracterizado.

Outrossim, a situação de o apelante José trabalhar com o comércio de perfumes importados, que se relacionariam com os objetos acessórios apreendidos, a exemplo da máquina de embalar a vácuo, não descaracteriza que em sua residência foi apreendida elevada quantia de droga, a saber, quase onze quilos de maconha.

A propósito, apesar de o apelante José ter juntado fotos dos perfumes vendidos por ele (Id. 85399044), em nenhuma delas há qualquer perfume embalado a vácuo, e, como se sabe, tal forma de armazenamento é para produtos
in natura
, incompatível com o acondicionamento de perfumes.

Portanto, é evidente que o caso não demanda complexidade alguma, de modo que a súplica absolutória não tem o menor cabimento nos autos, sobretudo porque além da negativa de autoria ser descabida, as declarações judiciais dos policiais que atuaram no feito corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial.

Além disso, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da apreensão das drogas, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento das súplicas absolutórias, devendo a condenação

pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença (Id. 85397075).

Com relação à pretensão de José de ver a pena-base fixada no mínimo legal, observa-se que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras pelo magistrado sentenciado, com exceção da circunstância da quantidade da droga apreendida, que ensejou que a reprimenda fosse fixada em 7 anos de reclusão.

Contudo, constato que o magistrado utilizou também tal fato para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, existem outros elementos nos autos que demonstram a dedicação criminosa dos apelantes, a saber, o fato de que as drogas foram embaladas a vácuo, de forma extremamente profissional, e que o aparelho necessário para tal serviço foi aprendido na residência de José, assim como uma balança de precisão, em que se detectou a presença de cocaína.

Além do mais, os apelantes estão envolvidos com complexo esquema de drogas, pois há nos autos a informação de que uma pessoa denominada Marcos teria encaminhada a droga à residência de José, e posteriormente determinado a remessa dela para outro local.

Outrossim, nas denúncias anônimas recebidas pelos policiais foi reportado que a casa de José era ponto de armazenagem de droga, pois existia grande fluxo de motoqueiros e carros, que sempre vinham buscar algo, com rápidas paradas, o que foi constado pelos policiais.

Inclusive, o policial Elton disse em seu depoimento judicial que os vizinhos e moradores da região bateram palmas quando José e Daniel foram presos, tamanho o descontentamento que tinham pela presença do comércio de drogas no local, que seria realizado também dentro das festas que ocasionalmente ocorriam no interior da casa.

Portanto, entendo que não há modificação a ser feita na pena dos apelantes.

Noutro lado, quanto à tese aduzida por José de modificação da pena de multa, constato que a sua pena ficou estabelecida em 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Sobre isso, a quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena privativa de liberdade aplicada no caso concreto, e o valor do dia-multa está associado à situação econômico-financeira do agente na época do fato, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal.

Assim, constato que a fixação em 650 dias-multa está respaldada pela proporcionalidade, pois é compatível com a pena de reclusão fixada em 6 anos e 6 meses, haja vista que ambas foram aumentadas na mesma razão. Igualmente, o valor de cada dia-multa também está proporcional, pois foi estabelecido no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzido pela defesa dos réus, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 47).

Logo, entendo que deve permanecer o regime inicial fechado de cumprimento da pena em relação a ambos os apelantes, porquanto estabelecida pena maior do que 4 anos, associada à circunstância judicial negativa da quantidade da droga.

Referente à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constato que o requisito exposto no art. 44, I, do Código Penal não se encontra atendido, haja vista que a pena estabelecida a ambos os apelantes é maior do que quatro anos.

Por derradeiro, deixo de acolher o pleito defensivo de restituição do veículo Sandero, de cor branca, placa PZP-6528, uma vez que, ao contrário do que aduziu a defesa em suas razões recursais, ficou demonstrado nos autos de forma indene de dúvida que o veículo era utilizado como meio de transporte para entorpecentes, tanto que no dia dos fatos o acusado foi ao local da abordagem, conduzindo o referido automóvel, para transportar a droga.

Consigno, por oportuno, que os documentos constantes em Ids. 85399037 e 85399038, que demonstrariam que a mãe do apelante teria adquirido o carro e lhe dado de presente, não servem para provar a origem lícita do bem, porquanto o extrato bancário acostado não informa para quem os valores foram efetivamente transferidos, demonstrando apenas a saída de valor para beneficiário incerto, e, além disso, nem mesmo foi acostado qualquer contrato de aquisição do referido veículo.

Assim, observo que o juiz singular agiu corretamente ao declarar a perda do bem do apelante, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei de Drogas, haja vista que, por se tratar de bem relacionado à traficância, e não comprovada a origem lícita, imperiosa a decretação do seu perdimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos de
Diego Castro Rigoti
, e de

José Dijama Cardoso Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021